Tribunal: TJES
Processo: 0015674-79.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015674-79.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICARDO SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015674-79.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICARDO SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

Direito Penal – Apelação Criminal – Tráfico de Drogas e Desobediência – Redução da Pena-Base – Parcial Provimento

I. Caso em exame
Apelação interposta por Paulo Ricardo Sales contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 330 do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma, com pena fixada em 06 anos de reclusão, 01 mês de detenção e 615 dias-multa, em regime semiaberto.

II. Questão em discussão
Análise do pleito absolutório e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir
Materialidade e autoria dos delitos devidamente comprovadas por auto de apreensão, boletim de ocorrência, laudo químico e depoimentos testemunhais. Ausência de elementos que justifiquem a absolvição. No tocante à dosimetria da pena, verificada indevida valoração negativa de circunstâncias judiciais, resultando em readequação da pena-base do crime de tráfico de drogas para 05 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena-base do crime de tráfico de drogas. Pena definitiva fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão, 01 mês de detenção e 580 dias-multa.

Legislação citada: Art. 33 da Lei nº 11.343/2006; Arts. 330 e 69 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 444 do STJ; REsp n. 1.794.854/DF, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 01/07/2021; TJES, RNCr 0015960-28.2019.8.08.0035, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, publ. 14/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015674-79.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICARDO SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por

PAULO RICARDO SALES
em face de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 33, da Lei n. 11.343/06, e artigo 330, do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal,

condenando-o à pena de
06 (seis) anos de reclusão, 01 (um) mês de detenção e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Requer a defesa a
absolvição
do acusado pela prática de todos os crimes a ele imputados e, subsidiariamente, a revisão da
dosimetria
da pena.

As pretensões, contudo, merecem prosperar apenas em parte.

De acordo com a denúncia:

[...] Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 22 de novembro de 2021, por volta das 19h17min, na Travessa Aristides Lobo, Ilha dos Ayres, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, vendia drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei; bem como desobedeceu a ordem legal de funcionário público, tudo conforme Boletim Unificado de fls. 19/22, Auto de Apreensão de fl. 11 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 13.

Depreende-se dos autos, que policiais militares, durante patrulhamento tático móvel, passaram pelo local dos fatos - que é conhecido pelo intenso comércio ilícito de entorpecentes e por diversos conflitos armados - e visualizaram um indivíduo (posteriormente identificado como o ora denunciado), trajando uma camisa preta com estampa de um jacaré, entregando um material embalado em papel filme para outro indivíduo, que trajava camisa preto e branco.

Diante da atitude suspeita, os policiais se aproximaram dos indivíduos, os quais, ao perceberem a presença policial, dispensaram os materiais que possuíam ao chão e tentaram empreender fuga para sentidos contrários, no entanto, não obtiveram êxito, sendo abordados pela guarnição.

Após ser emanada voz de prisão para ambos, o ora denunciado desobedeceu a ordem legal, tentando a todo tempo se evadir da abordagem, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo.

Em procedimento de buscas pessoais, foi encontrado com Paulo Sales, ora denunciado, a quantia de R$5,00 (cinco) reais em espécie, valor que é equivalente ao praticado para o comércio de uma bucha pequena de maconha. Com o outro indivíduo, que estava trajando camisa preto e branca, identificado como Pedro Hiago Suriano Vidal, nada de ilícito foi encontrado.

Ato contínuo, os policiais refizeram o caminho perpetrado pelo denunciado enquanto tentava se evadir da abordagem policial, e foram encontradas 07 (sete) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha embaladas para a venda, sendo essas as que a guarnição o visualizou se desfazendo para tentar evitar o flagrante.

Ademais, próximo ao nacional Pedro, foi encontrada mais 01 (uma) bucha da mesma substância, com as mesmas características, sendo essa a que ele havia acabado de comprar do ora denunciado.

Cumpre ressaltar que os policiais declararam que, durante toda a abordagem policial, o ora denunciado ficou atrapalhando o serviço da guarnição, desrespeitando as ordens emanadas e incitando a população para tumultuar e impedir sua detenção.

Portanto, o denunciado, voluntariamente e conscientemente, vendia o material ilícito, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas. [...]

Quanto ao pleito absolutório
, sem razão.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante auto de apreensão (folha 14), boletim unificado (folhas 22/25), laudo de exame químico (folha 159), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em Juízo,
restando hígida a condenação
.

Inicialmente, destaco que o acusado, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), negou a prática de todos os crimes a ele imputados.

Em contrapartida, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público apresentaram versões coerentes entre si e que corroboram para a comprovação da veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O PM Luiz Henrique Bonadiman Tomasi, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), forneceu depoimento detalhado, no qual foram descritos com precisão os fatos contidos na exordial:

[...] Lembro do fato. Ali no local do fato, é um local de intenso tráfico, já tem diversas ocorrências no mesmo local.
A gente o observou entregando uma embalagem transparente, deu para observar que era droga
.
Quando eles viram que a gente estava se aproximando, embarcado ainda, eles tentaram disfarçar a transação do entorpecente e cada um tomou um destino.
O Paulo era quem estava entregando a droga
.
Quando eles saíram cada um para um lado, a gente os abordou e encontrou com o outro rapaz, que eu esqueci o nome,

uma bucha de maconha que ele jogou perto dele e com o Paulo o dinheiro da venda. Aí depois encontramos no caminho que o Paulo percorreu, o entorpecente que ele arremessou quando ele tentou sair da abordagem policial. O entorpecente que ele arremessou era maconha
,
não me recordo a quantidade ao certo. Estava embalado para venda em porções pequenas. Já conhecíamos o Paulo anteriormente, de outras abordagens pelo envolvimento com tráfico. Não sei informar a função dele no tráfico. No dia ele estava ali para venda.

Ele desobedeceu a se recusando de ser abordado, falou que ele não ia ser abordado, todas as ordens que a gente emanava de ir à posição de abordagem, de fazer uma busca, ele resistiu passivamente essas normas, não acatou, tivemos que fazer uso de controle de contato
.
Resistência passiva apenas desobedeceu. Não chegou a se debater [...]

Ademais, o PM Frederico Aragão do Amaral, também em Juízo (mídia anexa aos autos digitais) afirmou afirmou se recordar vagamente dos fatos, informando saber que se tratava de uma ocorrência referente a tráfico de drogas, bem como que o acusado teria resistido por não aceitar a abordagem.

Deste modo, em consonância com os demais indícios probatórios colacionados aos autos, verifica-se que os policiais militares envolvidos na apreensão do acusado confirmaram que o apelante estava, na ocasião, comercializando drogas, bem como, durante a abordagem, desobedeceu às ordens oriundas dos funcionários públicos supracitados, de modo que não há como atender ao pleito absolutório suscitado pela defesa.

Ademais,
quanto aos demais pedidos referentes à dosimetria da pena
, tem razão a defesa.

O apelante requer a redução da pena-base referente ao crime de tráfico de drogas.

Assim, quanto ao artigo 33, da Lei n. 11.343/2006:

Inicialmente, destaco que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou em desfavor do acusado sua
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime
,
motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Quanto à
culpabilidade
, verifico que esta deve ser neutralizada, visto que o julgador utilizou-se de elementos inerentes ao tipo penal para exasperar a pena-base, alegando que “o tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, rrerecerido, pois, reprimenda estatal”.

Ademais, quanto aos
antecedentes

do acusado, vislumbro que estes devem ser mantidos em seu desfavor, visto que o apelante é reincidente.

Quanto à sua
conduta social
,
verifico que esta também deve ser neutralizada. Isso porque o mero fato de o acusado ser usuário de drogas não é suficiente para fundamentar a valoração negativa da presente circunstância.

Quanto à
personalidade

do acusado, vislumbro que esta também deve ser neutralizada, visto que a existência de ações penais em curso não configura fundamentação plausível para considerar tal circunstância como negativa.

Nesse sentido, a doutrina, o Superior Tribunal de Justiça e a presente Corte já se manifestaram:

"Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130)

“5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

[...] De igual sorte, o fato do apelante possuir passagens policiais e responder a outras ações penais não são suficientes para desabonar a sua personalidade, considerando que é tecnicamente primário. Nesse sentido, a Súmula nº 444, do STJ: é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. (TJES; RNCr 0015960-28.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 14/03/2024)

Quanto aos
motivos

do crime, estes também devem ser neutralizados, visto que o Magistrado de primeiro grau utilizou-se de elemento inerente ao tipo penal ao afirmar que o acusado buscava “lucro rápido e fácil”.

Por fim, quanto às
consequências

do crime, estas também devem ser neutralizadas, visto que a simples alegação de que a “disseminação de droga é perniciosa à sociedade” não se apresenta como suficiente para negativar a circunstância supracitada.

Deste modo, considerando-se a existência de somente uma circunstância judicial negativa, bem como a recomendação do Superior Tribunal de Justiça referente à utilização da fração de 1/6 para cada uma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Ante a inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a reprimenda
definitiva

em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Considerando-se que a pena referente ao crime previsto pelo artigo 330, do Código Penal, já foi fixada em seu patamar mínimo, deixo de realizar a dosimetria.

Aplicando-se o concurso material de crimes, resta a pena definitiva fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 01 (um) mês de detenção e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para reduzir a pena-base do crime de tráfico de drogas, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o E. Relator para dar parcial provimento.